Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
3. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
4. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.